Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716139-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO HENRIQUE DE SA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BONSUCESSO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO HENRIQUE DE SA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0722697-38.2019.8.07.0001 contra os ora agravados BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BS2 S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os réus não realizassem descontos na sua conta corrente e no seu contracheque. Em ID no 13693543, o agravado BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A requer que lhe seja concedido prazo não inferior a 15 (quinze) dias para análise acurada dos autos. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o agravado BANRISUL não alegou nenhuma nulidade, e que não há possiblidade de sustentação oral em sede de agravo de instrumento a fim de fundamentar maior prazo para análise dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho o processo incluso em pauta de julgamento para o dia 19/02/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 16:02:06. ROBSON BARBOSA Desembargador